Tribunal: TJDFT
Processo: 0011839-33.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011839-33.2012.8.07.0001 RECORRENTE: PRELUDIO AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL RECORRIDAS: F.E MAQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ATOS POSTULATÓRIOS PELO EXECUTADO. DESCABIMENTO. I. À luz do princípio da sucumbência, encartado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a dedução de um único pedido pelo executado durante a tramitação do cumprimento de sentença, rejeitado pelo juiz, não autoriza o arbitramento de honorários advocatícios em proveito do seu advogado na hipótese de extinção por abandono. II. Ante o significado e a amplitude do princípio da sucumbência, o exequente não pode ser considerado vencido e, por conseguinte, condenado ao pagamento de honorários advocatícios, quando a execução – ou o cumprimento de sentença – for extinta sem a satisfação do seu crédito, salvo quando o executado praticar atos postulatórios em face de atos executivos. III. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, alegando que os honorários advocatícios foram fixados em valor irrisório que não remunera adequadamente o trabalho de seu advogado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que os honorários sucumbenciais foram remunerados adequadamente ao trabalho desenvolvido pelo advogado (ID 15740261-Pág. 4), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) omissis 3. É assente no STJ que a modificação do valor da verba honorária fixado pelas instâncias de origem esbarra no óbice da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), e que tal impedimento sumular somente é relativizado em situações excepcionais, que se configuram quando os honorários são estabelecidos em montantes irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos. Precedentes: AgInt no REsp 1.690.266/PE, Rel. Min.Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28.5.2018; AgInt no AREsp 1.228.581/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11.3.2019. 4. Recurso Especial conhecido parcialmente apenas em relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido. (REsp 1820115/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003